Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011677-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEVAIR CEZARIO DA SILVA - CPF: 535.058.161-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ELETRÔNICO COM ACEITE DIGITAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório, ao reconhecer a validade de contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais, firmado mediante aceite digital, com pagamento parcial e inadimplência do saldo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há vínculo contratual válido com base em contrato eletrônico e aceite digital; (
ii
) saber se
é
legítima a cobrança e a negativação decorrente da inadimplência; e (
iii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral na hipótese de preexistir anotação legítima (Súmula 385/STJ).

III. Razões de decidir

3. O contrato eletrônico com aceite digital constitui prova válida da relação jurídica entre as partes.

4. A cobrança e a negativação são legítimas diante da comprovação do pagamento parcial e da persistência do débito remanescente.

5. Conforme a Súmula 385/STJ, não há dano moral indenizável quando já existe inscrição anterior legítima no cadastro de inadimplentes, ressalvado
o fato de o
apontamento
não ser
indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato eletrônico com aceite digital é válido para comprovar a relação de consumo. 2. A cobrança e a negativação são legítimas quando há inadimplência, mesmo com pagamento parcial. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando preexistente anotação legítima (Súmula 385/STJ
).”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Devair

Cezario
da Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Na decisão agravada, o Relator reconheceu a validade do contrato eletrônico e do termo de ciência, a existência de vínculo contratual entre as partes, a legitimidade da cobrança e da negativação, e afastou a indenização por danos morais.

O agravante sustenta que as provas apresentadas pela agravada são unilaterais e inidôneas, que não contratou os serviços, que houve inclusão indevida em cadastros restritivos e que sofreu danos morais. Requer a reforma da decisão para declarar inexistente o débito e condenar a ré à reparação moral.

A agravada, em contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão (art. 1.021, §1o, CPC e Súmula 182/STJ), e, subsidiariamente, pelo
improvimento
, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da impugnação específica

Embora conheça do recurso, é de se registrar que a peça recursal apresenta significativa repetição dos argumentos já expendidos no Recurso Inominado, não enfrentando de forma direta e minuciosa todos os
fundamentos da decisão agravada.

O agravante limita-se a afirmar que os documentos apresentados pela agravada seriam unilaterais e inidôneos, que não houve contratação e que a negativação é indevida. Contudo, não rebate expressamente fundamentos como:

A confissão inicial do próprio autor, na petição inicial (ID 299983355), admitindo a assinatura de contrato de pré-matrícula e a ausência de entrega de documentos por opção pessoal, sem formalizar cancelamento;

A cláusula 9.5 do contrato (ID 299983365), que afasta qualquer excludente de pagamento em caso de desistência sem formalização;

A validade jurídica do aceite digital (
IDs
299983365 e 299983366) amparada no art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001;

O pagamento parcial de mensalidade (ID 299983369), incompatível com a alegação de ausência total de vínculo
.

Ainda assim, passo à análise do mérito para esgotar a prestação jurisdicional.

Do vínculo contratual

Os documentos juntados pela agravada – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 299983365) e Termo de Ciência das Condições Comerciais e Financeiras (ID 299983366) – comprovam, com dados de identificação pessoal (nome, CPF, RA e curso) e registro eletrônico (IP, data e hora), a manifestação de vontade do agravante.

A narrativa do próprio autor, reconhecendo que assinou o contrato e apenas não entregou a documentação exigida por motivos financeiros (ID 299983355), corrobora o vínculo. A ausência de trancamento ou cancelamento formal implica a subsistência da obrigação, como expressamente previsto na cláusula 9.5 do contrato.

Da validade das provas eletrônicas

A MP 2.200-2/2001, art. 10, §2o, assegura a validade jurídica de documentos eletrônicos aceitos pelas partes, ainda que não assinados com certificado ICP-Brasil, desde que garantida sua integridade e autoria. Os documentos de
IDs
299983365 e 299983366 contêm elementos técnicos que preenchem esses requisitos.

Não há qualquer elemento probatório que aponte adulteração ou falsidade, e a mera alegação genérica de unilateralidade não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade.

Da legitimidade da cobrança e da negativação

O extrato financeiro (ID 299983369) evidencia o pagamento de uma mensalidade e a existência de parcelas subsequentes em aberto. Assim, a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (
arts
. 186 e 927 do CC).

Não se verifica ilicitude na conduta da agravada, mas sim a prática legítima de defesa do seu crédito.

Da inexistência de dano moral

A inexistência de ato ilícito já afasta o dever de indenizar. Ademais, os registros constantes no documento ID 299983357 demonstram restrições preexistentes no nome do agravante, inclusive oriundas da própria agravada, anteriores e concomitantes à inscrição questionada.

Tal cenário atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a reparação moral quando há anotações anteriores legítimas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
,
conforme o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025